Tribunal: CARF
Processo: 10920.908426/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.908426/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.181 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
LA FONTAINE COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL. SÚMULA CARF No
11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS DO MESMO ANO. TOTAL PAGO
EQUIVALENTE AO TOTAL DEVIDO.
Se a DCOMP formaliza compensação entre estimativas do mesmo ano, e o
total do IRPJ pago equivale ao total do IRPJ calculado na apuração anual, não
há débito em aberto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP às fls. 02 a
06) que informa como crédito pagamento a maior de IRPJ efetuado em 28/12/2007, referente ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.908426/2010-65
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.181 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.908426/2010-65

período de apuração de 30/11/2007, no código 5993 (IRPJ – optantes de apuração com base no
lucro real – estimativa mensal), valor total do DARF R$ 24.508,33, crédito pleiteado de R$
13.500,00. O débito compensado foi a estimativa, também de IRPJ, devida no mês seguinte
(dezembro de 2007).
O Despacho Decisório, à fl. 07, não homologou a compensação informada, pela
seguinte razão:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi
constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real,
caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) devido ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL do período.

Na Manifestação de Inconformidade à fl. 09, a empresa alegou:
No período de 11/2007 foi paga estimativa de IRPJ a maior no valor de R$
13.500,00, sendo que este pagamento foi deduzido na apuração do IRPJ devido ao
final do período (12/2007).
Foi apresentado perdcomp a fim de comprovar o abatimento deste valor na
apuração de 12/2007. Observa-se na DIPJ Ficha 11, correspondente ao mês de
dezembro, que foi considerado na linha 06 — Imposto de renda devido em meses
anteriores o valor de R$ 197.610,73 que correspondia aos valores devidos nos meses
anteriores, enquanto que os valores efetivamente pagos (considerando o pagamento
efetuado a maior em R$ 13.500,00) totalizaram R$ 211.110,73, restando um saldo a
ser pago de R$ 10.534,04 que foi efetivamente recolhido.
Sendo assim, através de consulta ao Sr. Andre/Saorth que nos encaminhou ao
fiscal Fabio em 27/10/2010, fomos orientados que o procedimento seria retificar a
DCTF 2o semestre 2007 e DIPJ ano calendário 2007 com essas informações e
apresentar essa manifestação.

Anexou, às fls. 16 a 31, a DIPJ do período. Às fls. 32 a 39, DCTF referente ao
segundo semestre de 2007.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP, no
Acórdão às fls. 47 a 54 do presente processo (Acórdão no 16-83.795, de 22/08/2018 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Trata-se de acórdão dispensado
de ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724/2017.
No voto, ponderou-se que o motivo do indeferimento residia no fato do direito
creditório referir-se a estimativa mensal, caso em que somente poderia ser utilizado como
dedução do IRPJ devido no encerramento do período anual. Que, no entanto, com a edição da IN
RFB no 900/2008, a Receita Federal havia alterado a interpretação da legislação positivada na IN
SRF no 600/2005, a partir de então prevalecendo a interpretação de que era possível a formação
de indébito tributário do pagamento indevido ou a maior de estimativas. Que a interpretação,
mais favorável, aplicava-se retroativamente.
Porém, analisando o crédito, concluiu que o indébito de estimativa havia
integrado a apuração anual do IRPJ, com a consequente diminuição do valor a pagar de
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.181 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.908426/2010-65

estimativa em dezembro de 2007. Isso porque, na DIPJ Retificadora, havia sido considerado como
IRPJ devido nos meses anteriores o valor de R$ 211.110,73, correspondente à soma do IRPJ devido
nos meses anteriores a novembro (R$ 186.602,40) e o valor de R$ 24.508,33 – valor total recolhido
referente a novembro.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/10/2018 (Aviso de
Recebimento à fl. 57), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 09/11/2018 (recurso
às fls. 60 a 68, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 59).
Alega prescrição intercorrente da cobrança decorrente da não homologação.
Subsidiariamente, pleiteia a suspensão da exigibilidade do débito em aberto até a prolação de
decisão definitiva.
No mérito, alega que todo o IRPJ devido no ano de 2007 foi devidamente quitado,
conforme DIPJ, planilha anexa (fl. 68), e comprovantes de pagamentos às fls. 98 a 108.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Primeiramente, é necessário esclarecer que, conforme a Súmula CARF no 11, de
observância obrigatória para este colegiado, não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Quanto à suspensão da exigibilidade do débito até a prolação de decisão definitiva
do processo administrativo, ela já decorre, automaticamente, do Decreto no 70.235/1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira
instância, dentro de trinta dias contados da ciência.

No mérito, a decisão recorrida já ultrapassou a razão da não homologação
indicada no Despacho Decisório – pagamento de estimativa mensal somente poder ser utilizado
na dedução do IRPJ devido ao final do período de apuração. Concluiu que era possível a
formação de indébito tributário a partir do pagamento a maior de estimativa.
Resta analisar o crédito e a compensação efetuada.
Verifica-se, na DIPJ, que no mês de novembro de 2007 foi apurada estimativa a
pagar de R$ 11.008,33 (fl. 78), tendo sido recolhido DARF de R$ 24.508,33 (fl. 107), que
produziria o crédito pleiteado de R$ 13.500,00.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.181 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.908426/2010-65

O acórdão recorrido concluiu que esse excesso de pagamento foi utilizado para
reduzir o valor de estimativa devido no mês de dezembro, já estando assim computado na
apuração anual do IRPJ. Não estaria disponível, portanto, o crédito.
De fato, na DIPJ retificadora apresentada, às fls. 78 e 79, vê-se que foi mesmo o
que aconteceu. Em dezembro, a estimativa apurada era de R$ 221.644,77. Foi informado que já
havia sido pago, a título de estimativas, R$ 211.110,73, valor que inclui todo o pagamento de R$
24.508,33 efetuado. Então, restaram ser pagos, em dezembro, R$ 10.534,04.
Ora, o que foi feito em DIPJ foi exatamente a compensação que o contribuinte
informou na DCOMP às fls. 02 a 06 – excesso de pagamento da estimativa de novembro para
reduzir a estimativa de dezembro.
Se o débito a ser compensado fosse qualquer outro, não haveria como se
homologar a compensação, já que o crédito já foi consumido reduzindo a estimativa a pagar de
dezembro de 2007. Mas o débito é exatamente a estimativa a pagar de dezembro de 2007. A
DCOMP está espelhando a DIPJ.
Está claro que não é a técnica correta, e a empresa foi mal orientada no
preenchimento da DIPJ. Em dezembro, deveria ter informado como IRPJ devido em meses
anteriores apenas o efetivamente devido, e não o pago a maior. A estimativa de dezembro
calculada seria maior em R$ 13.500,00, que seriam compensados através da DCOMP em
questão.
O resultado, no entanto, foi o mesmo. Como a empresa argumenta, na apuração
anual resultaram devidos R$ 221.644,77, valor totalmente quitado pelos DARF às fls. 98 a 108.
Não é possível, portanto, que deste encontro de contas resulte a cobrança dos mesmos R$
13.500,00.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital